Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-13.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000983-13.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (IMPETRANTE), 4o JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (IMPETRADO), JOEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 395.245.821-04 (LITISCONSORTES), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.

Inexistindo prova de direito liquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.(STF – AI 857811 AgR / PR - - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – J. 16/04/2013 Órgão Julgador: Segunda Turma - ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida no Processo no 8060500-17.2017.811.0001, que determinou a expedição de alvará correspondente a 51% (cinquenta e um por cento) ao novo causídico da parte autora o qual já fora expedido, e o remanescente correspondente aos 49% (quarenta e nove) do impetrante permaneceram na conta judicial.

O Impetrante alega que por não caber recurso contra decisão interlocutória e como discorda da decisão objeto deste
Mandamus,
em razão de ter sido violado o seu direito líquido e certo de receber a verba honorária pactuada com seu constituinte. Requer a expedição de alvará judicial em seu nome e que ao final seja concedida a segurança.

A liminar foi indeferida, consoante decisão prolatada em 14/06/2024, lançada no ID 1219480162.

A autoridade apontada como coatora deixou prestou informações em 02/07/2024 e o Litisconsorte passivo não se manifestou, conforme certidão lançada em 27/06/2024, no id. 222302186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança:

1000983-13.2024.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Licínio Vieira de Almeida Junior

Impetrado:

Dra. Glenda Moreira Borges, Juíza de Direito do Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT

Litisconsorte(s)

Joel Rosa de Oliveira.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

No presente
mandamus
o impetrante requer a concessão da segurança para cassar a decisão atacada, que não reconheceu a reserva de honorários advocatícios contratuais pactuado entre a reclamante e este causídico.

Contudo, a meu ver, o Impetrante utiliza este Mandado de Segurança para recorrer de decisão interlocutória, como se fosse recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista que aduz não ser cabível recurso contra decisão interlocutória com a qual não concorda.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847/BA, em que foi Rel. Min. Eros Grau, em recurso com repercussão geral decidiu que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/95. Bem como que não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que as decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado.

Transcrevo abaixo a ementa do referido julgado:

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento’.

Isso posto, nego seguimento ao recurso
(CPC, art. 557, caput)”

Eis jurisprudência da Turma Recurso dos Juizados Especiais de Mato Grosso, nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO CONTRA ATO JUDICIAL (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA). IMPROPRIEDADE DA MEDIDA.

INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1- O cabimento do Mandado de Segurança em sede de juizado especial comum, se restringe, de forma subsidiária, à hipótese de, nas decisões interlocutórias (irrecorríveis), quando identificada teratologia ou ilegalidade.

(N.U 1000581-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

ESTADO DE MATO GROSSO

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADIMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À PRECEDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE-RG 576847) – ORDEM DENEGADA.

Em face do princípio da celeridade que inspira os ritos procedimentais dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, não é cabível o manejo do mandado de segurança contra decisão interlocutória ali proferida (STF-RE-RG 576847).

(N.U 1001128-06.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Além de não haver previsão legal para a impetração do mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/95, neste caso,
não vislumbro a existência de direito líquido e certo do Impetrante e para que seja conceder
mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça.

Neste caso, em meu entender não há violação de direito líquido e certo, conforme transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança:

“Segundo consta na decisão judicial, o Impetrante alega que a parte autora contratou seus serviços profissionais por força de contrato de honorários advocatícios, de modo que pretende sejam resguardados seus direitos na modalidade quota litis, no importe de 49% (quarenta e nove por cento), do proveito econômico obtido. Porém o novo patrono habilitado pela exequente manifestou contrariamente ao pedido do causídico anterior defendendo prescrição da pretensão, bem como requereu a revogação tácita da procuração anteriormente concedida.

Na parte dispositiva da decisão judicial objeto deste Mandado de Segurança consta: “Ante o exposto, o Estado-juiz determina a expedição de alvará para levantamento de apenas 51% do numerário existente, acompanhado de seus acréscimos, em favor da exequente, mantido, por outro lado, 49% da importância, a fim de ser discutida em ação própria”.

Em razão da impugnação feita pelo novo patrono habilitado, sobre o direito de recebimento de 49%, não vislumbro, por ora, a existência de direito líquido e certo do Impetrante”.

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual DENEGO a segurança do presente
writ.

Ante o exposto,

DENEGO A SEGURANÇA
. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024